Tribunal: TJDFT
Processo: 0724204-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. PRECEDENTES. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. SÚMULA 523/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Conforme dispõe o art. 38 do Código Tributário Nacional, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI possui como base de cálculo o valor venal do imóvel transmitido que, in casu, corresponde ao importe de 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) consoante consta na matrícula do imóvel (ID 21916168).
II. Caso a Administração Tributária pretenda alterar o valor declarado pelo particular deve instaurar o competente processo administrativo, pelo qual se justificaria a desconsideração da quantia informada pelo contribuinte, na forma do art. 148 do CTN, o que não foi observado. Com efeito, ilegítima a fixação da base de cálculo do tributo em R$8.771,72 pela Fazenda Pública, restando patente a ofensa ao Princípio do Devido Processo Legal.
III. Neste sentido se firmou a jurisprudência do STJ, fixando o entendimento de que a base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte pode-se arbitrar o valor do imposto, por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício, desde que atendidos os termos do art. 148 do CTN. (REsp 261.166/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/9/2000, DJ 6/11/2000, p. 192).
IV. No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal. Precedentes: Acórdão n.1181725, 07037906720198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1143335, 07266015520188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no PJe: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
V. Diante da nova redação da LC 435/2001 (alterada pela LC 943/2018), impõe-se a reforma do índice de atualização monetária a ser utilizado, devendo ser aplicada a Taxa SELIC, desde a data do efetivo pagamento, de forma a assegurar a devida atualização e impedindo a cumulação da SELIC com outros índices, inclusive juros moratórios, conforme se extrai da parte final da Súmula 523 do STJ: “A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”.
VI. Recurso conhecido e provido em parte para determinar que a atualização monetária se faça exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da data do efetivo pagamento do tributo, sem a incidência de juros de moratórios, na forma da Súmula 523 do STJ. Mantida a sentença em seus demais termos. Isento de custas. Sem condenação em honorários.